Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-55.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700860-55.2018.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELENA DE QUINTA VIEIRA, ELISIO GONCALVES DA SILVA, RENATA ALVES DA SILVA, NELSON ALVES DA SILVA, LARRY GONÇALVES DA SILVA, MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA ROCHA, OZÍVIA DA PAZ GONÇALVES DOS REIS, OCIMAR GONÇALVES DA SILVA, MARIA DE FATIMA SOARES MASCARENHAS, MARIA APARECIDA SOARES MASCARENHAS, ROSIMEIRE GONCALVES MASCARENHAS, ORDONE GONÇALVES MASCARENHAS, BENEDITO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo e decisão proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que homologou a partilha independente do pagamento dos impostos distritais. É o breve relatório. DECIDO. A controvérsia dos autos pauta-se na necessidade de comprovação do recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, bem como dos tributos incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha no rito do arrolamento sumário. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1895486/DF afetou tema nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) O acórdão determinou a suspensão dos processos: Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.896.526/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 i) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015 Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2021 17:21:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador